Tribunal: CARF
Processo: 10980.723627/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. PARADIGMA ÚNICO. SEMELHANÇA FÁTICA.
Merece ser conhecido o recurso especial quando observados os requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
DESPESAS PESSOAIS DO SÓCIO PAGAS PELA EMPRESA. DESCARACTERIZAÇÃO DE MÚTUO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
Constatado o pagamento de remuneração indireta, sem a respectiva adição à remuneração direta, ou verificando-se o pagamento efetuado sem causa, em ambos os casos o Imposto de Renda passa a ser devido exclusivamente na fonte, que assume o ônus do tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723627/2010-80
ACÓRDÃO
9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BONYPLUS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
COSMETICOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008

SEMELHANÇA FÁTICA.
Merece ser conhecido o recurso especial quando observados os requisitos
previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Constat
-

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões
o conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
2

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão de no 1301-006.025, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Primeira Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário manejado por BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calen

INDEVIDOS.
Constatado o pagamento de
-se o pagamento efetuado sem causa, em
ambos os casos o Imposto de Renda passa a ser devido exclusivamente na fonte,
que assume o ônus do tributo. (f. 1.232)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. (f. 1.232)
Cientificada, a FAZENDA NACIONAL apresentou o recurso especial de divergência
(f. 1.255/1264) alegando, em apertadíssima síntese, que
[o]
(pagamento sem causa)
rendimentos (art. 74, § 2o, da Lei 8.383/91)
-01.857 proferido pela 2a

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
3
auferiu os rendimentos,

(causa)

(f. 1.256;
sublinhas deste voto)
No mérito, afirma que

paradigma.
Em suma,

IRRF. (f. 1.264; sublinhas deste voto)
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 1.268/1.274, houve por
bem dar seguimento ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara, a
discussão acerca da seguinte questão:

vantagens individuais em

A despeito de regulamente cientificado (f. 1.278), deixou transcorrer in albis o
prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
4
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Conforme relatado, em observância ao disposto no § 3o do art. 119 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o despacho inicial de
admissibilidade foi proferido pelo Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, razão pela qual passo a aferir o preenchimento dos demais pressupostos: a comprovação
da similitude fática entre o acórdão recorrido e o único paradigma indicado, bem com a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
No acórdão recorrido, que trata da exigência do IRRF da BONYPLUS, em face
de pagamentos feitos a NEWTON BONIN, descortinada a seguinte situação fática:

-

montante de IRRF devido no bojo do processo administrativo no
10980.723625/201091.
Ainda no curso

–

a CR$ 3,68 (fls. 28/33 e 48 do e-processo
e- processo).

informou que os direit

seria de R$ 156,95 (fls. 140/164 do e-processo
considerar que eles seriam inexistentes,
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
5
Diante disso,

. (f. 1.232/1.253)
Já no paradigma, que versa, dentre outros, sobre a exigência de IRPF de
NEWTON BONIN, por motivo de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos da BONYPLUS, o arcabouço fático fora relatado do seguinte modo:
Em relação às infrações (...) acima, assim as descreveu a autoridade fiscal:
(...)

2005 e 2006 BO
82.566.340/000149
a

em conta de adiantamentos de Distribuidores, devida ao CREDOR com express

contrato social e
Deste modo,

. Assim se

rendimento bruto, sobre o qual recaiu o imposto nos termos do art. 61, § 3o da Lei
n° 8.981/1995 e art. 675, § 1o do RIR/1999.
Transcrevo, por oportunas, as conclusões firmadas no acórdão recorrido:

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
6

(...)

-se.

m fulcro no art. 622 do
Decreto no –
da Lei no :

I -

seus assessores ou de terc

administradores, diretores, gerentes e seus assessores,

clubes e assemelhados; c)

1o

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
7
2o
respectivos valores, exclusivamente na fonte,
cento.

o

-

-se-ia, aplicar o art. 61 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995:
Art

especiais.
§1o A i -

trata o § 2o , do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§2o -

§3o
reajustamento do respec

-

- juris tantum (relativa), e, portanto, cabe
ao fisco comprovar apenas o fat

a ela (contribuinte) o encargo de comprovar a
pagamentos.

Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
8

-

Consequentemente,

-

tigo 74
da Lei no 8.383/1991).
o

(f. 1.247/1.249, passim;
sublinhas deste voto)
A despeito de o acórdão recorrido firmar a tributação exclusiva na fonte, o
acórdão paradigma manteve a tributação pelo IRPF. Assim, em face dos mesmos rendimentos,
apurados em uma mesma fiscalização, vê-se a adoção, pelas Turmas Ordinárias que compõem este
eg. Conselho, de formas de tributação que não podem coexistir. Isso porque, no acórdão recorrido,
sagrou-se vencedora a tese da tributação exclusiva em face da fonte pagadora pessoa jurídica, com
consequente afastamento das penalidades e acréscimos legais pela falta de retenção; ao passo que
no acórdão paradigma, mantida a tributação dos rendimentos pelo IRPF, com a exigência de multa e
juros isolados em face da fonte pagadora ante ausência de retenção.
Em síntese, como sustentado em sede de recurso especial,

ca. (f. 1.257)
Ainda que, a priori, possa parecer estarmos diante de um caso de não
conhecimento do recurso de divergência, mormente pelos acórdãos recorridos e paradigmas
tratarem de espécies díspares, cabe avaliar ser
(in)cabível a exigência da multa e dos juros isolados em face da fonte pagadora. Caso adotada a tese
encampada no acórdão paradigma, a resposta será afirmativa. Noutro giro, caso mantida a decisão
recorrida, não há que se cogitar a exigência.
Ao se debruçar sobre questão idêntica, esta eg. Câmara, ainda que noutra
composição, entendeu merecer ser conhecido o recurso fazendário, valendo-se das seguintes razões:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
9
Entretanto, tendo em vista os argumentos levantados da tribuna pelo
representant

seguir demonstrado.

descaracterizadas como tal. Nesse passo, o Impo

o recorrido, deu-
entendendo-
o
8.383, de 1991, conforme o Auto
de 1995, conforme entendeu a Relatora). Consequentemente, concluiu-

Anual.

tr

Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
10
no caso do

isolados pela falta d

adotada p

(CARF. Acórdão no 9202-004.301, Cons.a Rel.a MARIA
HELENA COTTA CARDOZO, sessão de 20 de jul. de 2016)
Destaco não se tratar de nova valoração de fatos e provas, fartamente
apreciados pela instância, a quo, e sim de pacificação de divergência quanto ao regime de
tributação aplicável. Conheço, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, do recurso
especial da Fazenda Nacional.
II – DO MÉRITO
Entende a recorrente ser
perfeit[o] o , [que]

Multa Isolada e dos Juro (f. 1.264)
Entretanto, como bem anotado pelo acórdão recorrido, seja pela aplicação do art.
61 da Lei no 8.981/95, seja pelo disposto no art. 74 da Lei no 8.383/91, haveria de ocorrer a
tributação exclusiva na fonte, de modo que insubsistente a
Confira-se:
-

o
3.000/1999, cuja o 8.383/1991).
o

Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
11

– f. 1.249
Do acórdão recorrido, depreende-se ainda que

- o

procedimento esse

(f. 1.252;
sublinhas deste voto)
Tendo em vista que os
calha a transcrição do
disposto no art. 74 da Lei no 8.383, de 1991, que dá arrimo à autuação:

precedente;

rio fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;

cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou
de terceiros;

Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.723627/2010-80
12

cento. (sublinhas deste voto)
Como bem conclui a Cons. MARIA HELENA COTTA CARDOZO ao apreciar querela
idêntica,
Claro

35% (conforme art. 61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995).

ajuste anual. (CARF. Acórdão no 9202-004.301, Cons.a Rel.a MARIA HELENA
COTTA CARDOZO, sessão de 20 de jul. de 2016)
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1293
DF CARF MF
Original